Tribunal: TJDFT
Processo: 0703138-13.2020.8.07.0017
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos apura-se que, interposto apelo[1] pela ré – Central Nacional Unimed, e, diante do falecimento da parte autora, sendo deferida a sucessão processual por seu espólio, representado pela inventariante, fora oportunizada a apresentação de contrarrazões à apelação[2]. Certificado o encerramento do expediente para fins de continuidade do trâmite processual[3], os autos foram remetidos a este Tribunal, não tendo sido, a seu turno, certificada a inexistência de contrarrazões advindas da parte autora, omissão que pode resultar em violação ao contraditório, que pauta o devido processo legal. Portanto, de modo a ser restabelecida a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade, converto o julgamento em diligência, determinando que o processo seja devolvido ao Juízo de origem de forma a ser promovida a intimação e observado o interregno legal para a apresentação de contrarrazões pela parte autora/apelada, ou, se o caso, certificada a inexistência de contrarrazões aviadas em face do recurso manejado pela ré/apelante. Acudida essa diligência, tornem os autos conclusos para ultimação da análise do recurso. I. Brasília-DF, 27 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação de ID 26841572. [2] - Decisão interlocutória de ID 26841598. [3] - ID 26841599.